Tribunal: TJDFT
Processo: 0715044-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0715044-77.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO KRATKA MARTINS CALDAS APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por FABIO KRATKA MARTINS CALDAS em face da sentença de ID 43478124 Após o julgamento do recurso da apelação cível e antes do trânsito em julgado nesta instância revisora, as partes noticiam acordo extrajudicial e requerem a extinção do feito com fundamento no art. 487, III, do CPC (ID 48832174). Decido. De acordo com o art. 87, VIII, do Regimento Interno: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: VIII - homologar desistências e autocomposições das partes.” Destarte, não havendo restrições legais, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes FABIO KRATKA MARTINS CALDAS e TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., nos autos da presente ação, para que produza os efeitos legais, nos termos do art. 487, III, do Código de Processo Civil. Custas finais pela parte requerida. Sem honorários sucumbenciais. Intimem-se. Preclusa, retornem os autos à Vara de Origem para as providências legais. Brasília, de julho de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora